Tribunal: STF
Processo: HC 235747
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 872.221/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão e a 1 ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    Em resumo, colhe-se da denúncia (Doc. 5): 



    FATO 01: 



    No dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 19h50min, na Avenida Deputado Borsari Neto, em via pública, e, ato contínuo, no interior da residência situada na Rua S, n. 232, ambas neste Foro Regional de Sarandi/PR, Comarca da Região Metropolitana de Maringá/PR, o denunciado CRISTIANO FERMINO LEITÃO, agindo dolosamente, inteiramente consciente da ilicitude e censurabilidade de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e transportava, além do que guardava e mantinha drogas em depósito para fins de comercialização, consistente em 823 (oitocentos e vinte e três) gramas de substância popularmente conhecida como cocaína, a qual é capaz de ocasionar dependência física ou psíquica em quem a utiliza, cujo uso e comercialização são proibidos em todo território nacional, nos termos da Portaria n. 344/98 do Ministério da Saúde. 



    Consoante apurado, durante patrulhamento realizado pela polícia militar, foi verificado que o denunciado, conduzia o veículo VW Parati, placas HCU-7544, e se encontrava em atitude suspeita, o qual, ao perceber que seria abordado, tentou se evadir do local, sendo alcançado após início de acompanhamento tático pela equipe policial, momento em foi efetivada sua abordagem. Outrossim, durante revista pessoal foi localizada em seu poder a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em notas diversas, decorrente da comercialização de drogas, como também verificado que trazia consigo 3 (três) buchas da droga popularmente conhecida como cocaína, as quais se encontravam no interior de sua carteira. 



    Além disso, em revista realizada no veículo acima descrito foram localizados 68 (sessenta e oito) papelotes da droga mencionada, que estavam guardados no interior da capa da buzina. Ainda em continuidade à diligência, após CRISTIANO informar que havia mais drogas em sua residência, a equipe policial compareceu ao local e encontrou no interior de uma caixa de sapato que estava embaixo da cama, metade de um tijolo e mais 3 (três) porções menores da droga popularmente conhecida como cocaína, além de 1 (uma) balança de precisão de cor prata e sem marca aparente, 1 (um) caderno com anotações relativas à contabilidade de vendas de drogas e, no interior de um guarda-roupa, a quantia de R$ 4.058,00 (quatro mil e cinquenta e oito reais), oriunda da comercialização de drogas, tudo conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termos de Depoimentos, Auto de Constatação Provisória de Droga, Auto de Exibição e Apreensão e Boletim de Ocorrência. 



    FATO 02: 



    No dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 19h50min, no interior da residência situada na Rua S, n. 232, neste Foro Regional de Sarandi/PR, Comarca da Região Metropolitana de Maringá/PR, o denunciado CRISTIANO FERMINO LEITÃO, de maneira livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente agindo, possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam: i) 01 (uma) arma de fogo de uso permitido calibre .38, marca Taurus, número de série OD254760, com capacidade para 6 (seis) disparos; ii) 26 (vinte e seis) munições intactas calibre .38; iii) 09 (nove) munições intactas calibre .380; e iv) 28 (vinte e oito) munições calibre 9mm, intactas; sendo que a arma de fogo municiada se encontrava no interior de um coldre, o qual estava em cima de um guardaroupa, ao passo que as demais munições foram localizadas no interior de uma caixa de sapato que estava embaixo da cama, consoante Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termos de Depoimentos, Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial .



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar (Doc. 6).



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 7).



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Observa-se que a busca pessoal e veicular foi realizada exclusivamente em virtude de denúncia anônima e da atitude suspeita do paciente, dando ensejo à prisão em flagrante do ora paciente, sem que outros elementos reunidos durante as investigações preliminares justificassem a medida. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata anulação das provas obtidas através da busca pessoal/veicular e domiciliar sem mandado de busca e apreensão e sem fundadas razões para tal medida, e, consequentemente a anulação da sentença condenatória, absolvendo o réu nos termos do artigo 386, II, VI, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente